Tribunal: STF
Processo: HC 265157
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE AÇÕES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Verifica-se a identidade entre a presente impetração e o Habeas Corpus nº 261.023/SP, ao qual neguei seguimento em decisão proferida no dia 08/09/2025. Em 05/11/2025, a Segunda Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental protocolado pela defesa.



    2. Nas duas impetrações, embora possuam atos coatores distintos, em ambas a a Defensoria Pública de São Paulo veicula iguais pedidos e causas de pedir, buscando-se a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006, com a consequente absolvição. No HC nº 261.023/SP foi impugnado acórdão proferido pela 5ª Turma do STJ no HC nº 1.006.218/SP, enquanto neste habeas corpus a insurgência é contra AgRg no AResp nº 3.051.694/SP. 



    3. Apesar da inadequação da impetração anterior, fenômeno que se repete neste writ — habeas corpus utilizado como sucedâneo de revisão criminal —, as alegações defensivas foram integralmente apreciadas, assentando-se a inexistência de ilegalidades que justificassem a concessão da ordem de ofício. Eis o que constou do pronunciamento:



    “8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. No caso dos autos, porém, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. O Superior Tribunal de Justiça, referenciando os fundamentos adotados pelas instâncias anteriores para manter a condenação, concluiu ser inviável o reexame fático probatório para assentar a absolvição. Foi ainda considerada a decisão do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Tema 506 da Repercussão Geral (RE 635.659/SP). Eis o que consta do acórdão:



    “No caso concreto, o Tribunal de origem avaliou no julgamento da revisão criminal se a situação do paciente se enquadraria no Tema n. 506 e, portanto, também não há o óbice de análise da matéria em supressão de instância. 



    A tese fixada pelo Tema 506 do STF explicita que apreensão de quantidades inferiores a 40 gramas de maconha gera presunção meramente relativa de que o consumo seja para uso pessoal. Vejamos: 



    (...)



    A pretensão do recorrente esbarra na necessidade de revolvimento fático-probatório, haja vista que foi asseverado na origem que outras circunstâncias indicavam a traficância, a despeito da pequena de quantidade de droga apreendida. 



    Anotou-se que o encontro da droga decorreu de cumprimento de mandado de busca e apreensão, ordem esta expedida porque haviam sido encontradas mensagens sobre a venda de drogas enviadas para o telefone de um adolescente envolvido com ato infracional análogo ao tráfico. Além disto, foi apreendido valor considerável em espécie, inferido como produto da venda de drogas. Consta do voto do relator da revisão criminal:



    "Segundo consta nos autos da ação penal de nº 0001249-33.2017.8.26.0699, no dia 06 de abril de 2017, no período da manhã, na rua Inglaterra, altura do numeral 198, bairro Jardim Santa Bárbara, na cidade e comarca de Pirapora, o peticionário guardou e manteve em depósito, para fins de venda e entrega a consumo de terceiros, 02 (duas) porções de “maconha”, substância contendo tetrahidrocanabinnol (THC), com peso líquido de 1,23g (uma grama e vinte e três decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    Conforme apurado, em dias anteriores aos acontecimentos, foram encontradas mensagens do peticionário no aparelho de telefonia celular do adolescente A., detido pela prática de ato infracional equiparada ao tráfico de drogas, as quais diziam respeito à mercância de entorpecentes, motivo pelo qual foi requerida expedição de mandado de busca e apreensão na residência dele. 



    Durante o cumprimento do mandado judicialmente autorizado foram localizadas duas porções de “maconha”, bem como quantia pecuniária em espécie no montante total de R$ 2.325,00 (dois mil, trezentos e vinte e cinco reais). 



    [...] 



    Isto posto, conquanto tenham sido apreendidas 02 (duas) porções contendo “maconha”, com peso líquido de 1,23g (uma grama e vinte e três decigramas), ou seja, quantidade presumivelmente atribuída a usuários de drogas, nos termos da decisão acima colacionada, foram produzidas fartas provas evidenciando ser Alan traficante de drogas, e não mero usuário. 



    [...] 



    Conforme outrora relatado, foram localizadas mensagens entre o réu e um adolescente detido pelo cometimento de ato infracional, as quais denotavam prática do tráfico de drogas, motivo pelo qual foi judicialmente concedido mandado de busca e apreensão, especificamente na residência do revisionando. No local, foram encontradas 02 (duas) porções de “maconha” e robusta quantia pecuniária em espécie, no valor total de R$ 2.325,00 (dois mil, trezentos e vinte e cinco reais). 



    [...] 



    Não se pode olvidar, ademais, do teor das mensagens de Alan, as quais foram localizadas no aparelho de telefonia celular do adolescente e embasaram, aliás, na expedição de mandado de busca a apreensão no domicílio do peticionário. A esse respeito, escorreita foi a deliberação emanada no v. acórdão revisando: 



    “Não fosse o bastante, tem-se o relatório policial acostado às fls. 08/10 dos autos, que reproduziu as mensagens, via aplicativo, compartilhadas entre o acusado e o adolescente A. N. S., representado criminalmente por tráfico (cf. Boletim de Ocorrência de fls.03/05), de sorte a revelar, com plena segurança, tratativas típicas da traficância, a saber: "[...] preço do baguio é R$ 2400,00 [...] se quiser dá meio quilo de maconha nois fais um negócio bão [...] se você trazê aqui pra mimvê eu dou 250 gramas [...] pego uma moeda boa no baguio sem nota mesmo[...]".(fl. 221, grifos não originais). 



    [...]



    Logo, restou devidamente comprovada pelo órgão acusatório a elementar da traficância nas condutas de Alan, nos termos do artigo 28, §2º, da Lei nº 11.343/063, estando superada, assim, a mera presunção relativa que passou a existir em favor daqueles surpreendidos com até 40 (quarenta) gramas de cannabis sativa, conforme entendimento sufragado pelo E. Supremo Tribunal Federal."



    A Defensoria Pública afirma na impetração que o paciente negou veementemente a traficância, apresentou versão para origem do dinheiro (trabalhos do paciente como servente de pedreiro e venda de cosméticos pela esposa), e explicou que a mensagem trocada com o adolescente se referia à venda de um telefone celular. 



    Ocorre que não há qualquer menção no acórdão impetrado de que porventura tenha sido produzida prova sobre esses argumentos de refutação, pelo contrário, a mensagem transcrita é explícita quanto à venda de maconha. 



    Portanto, o acórdão impetrado está em consonância com a jurisprudência do STJ acerca da inviabilidade de revolvimento fático-probatório em sede de habeas corpus. Para ilustrar:



    (...)"(e-doc. 2, p. 300-302, grifos nossos)



    10. Da análise das decisões e dos documentos juntados ao processo, verifica-se que, após a regular tramitação do processo-crime nas instâncias ordinárias, responsáveis pelo amplo exame de fatos e provas, o Tribunal de Justiça, a partir de dados concretos, devidamente explicitados na sentença e nos acórdãos proferidos pela Corte, concluiu comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, evidenciando a prática do crime de tráfico de drogas. Nesse contexto, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, torna-se inviável divergir da conclusão adotada sem um profundo reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via do habeas corpus. A propósito, destaco, exemplificativamente:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.” 



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTS. 21, §1º, E 192, CAPUT, RISTF. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O acolhimento do pedido de absolvição implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas. 6. Agravo regimental desprovido.” 



    (RHC nº 206.305-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 10/03/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” 



    (RHC nº 219.144-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 30/09/2022; grifos nossos).



    11. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.” (Documento acessado mediante pesquisa pública ao site do Supremo; grifos no original)



     



    4. Diante da duplicidade, tem-se a inadmissibilidade deste (segundo) habeas corpus. Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Habeas corpus indeferido.”



     (HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 24/02/2021; grifos nossos).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” 



    (HC nº 189.119-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020, p. 17/09/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (HC nº 160.289-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 11/03/2019).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 



    (RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos nossos).   



    5. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator